Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Processo : 0729232-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. sentença proferida em ação de indenização (id. 131160067 e 132929225 dos autos originário n. 0742098-52.2021.8.07.0001), que determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC. Eis o teor do ato jurisdicional atacada: Vistos, etc. O autor requereu o benefício de gratuidade de justiça, indeferido ao ID no 125916304. Foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão, onde foi negado o efeito suspensivo. Intimado a juntar o comprovante do pagamento das custas iniciais, o requerente não cumpriu o determinado. É o breve relatório. DECIDO. Como se vê da leitura do relatório, o Autor não realizou o pagamento das custas iniciais como lhe foi determinado. E, deixando de atender à determinação judicial, a parte autora culminou por atrair o disposto no art. 290 do CPC. Posto isso, com base nos artigos 290, do CPC, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos eletrônicos. À Secretaria para que a adote a rotina, com as cautelas de estilo. Em síntese, o agravante sustenta ser devida a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Alega que, após citação, apresentou extensa peça contestatória, acompanhada de diversos documentos, além de contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela autora-agravada. Reclama estar claro que a agravante, “além de ter respondido ao feito em sede de Contestação laborou ainda na segunda instância, sendo assim, os honorários advocatícios são devidos, pois todo e qualquer trabalho deve ser remunerado conforme a Constituição Federal”. Aponta que a decisão recorrida é totalmente destoante da realidade fática processual. Pede o provimento para reformar a decisão e fixar os honorários devidos ao advogado do agravante. Decido. De acordo com o art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza extintiva da sentença, senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (Grifado) Portanto, depreende-se que não é o nome atribuído ao provimento jurisdicional que determina a espécie recursal cabível, mas o respectivo conteúdo do ato. Nesse sentido, a despeito do nomem iuris atribuído ao ato decisório atacado, como “decisão interlocutória”, pacífico o entendimento de que a natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC é de sentença terminativa (art. 485, IV, do CPC), motivo pelo qual o recurso cabível contra essa decisão é a apelação. Sobre o tema, ensina balizada doutrina[1]: O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.o). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em simultaneus processus com a ação principal (v.g., reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 203 § 2.o), desafiando o recurso de agravo (CPC 1015) ou sua recorribilidade por meio de preliminar em apelação, conforme o caso (CPC 1009 § 1.o). Sobre os inconvenientes da atual sistemática recursal para as interlocutórias, v. coments. CPC 203. (Grifado) Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DA MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. PREJUÍZO COMPROVADO. DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE FUNDAMENTAM O PEDIDO DE REFORMA. REGULARIDADE FORMAL. ART. 1.010 DO CPC. PREENCHIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A falta de publicação da decisão que determina o recolhimento de custas e multa processual gera flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a parte fica impedida de cumprir a decisão ou dela recorrer, já que não foi intimada. Ademais, foi determinado o cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos em virtude do descumprimento da decisão que não foi publicada, o que demonstra o flagrante prejuízo sofrido pela parte. 2. É nula a decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos, quando fundada em decisão anterior que não foi publicada. 3. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, motivo pelo qual o recurso cabível contra essa decisão é a apelação. 4. Quando a apelação expõe as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da decisão recorrida, está preenchido o pressuposto processual recursal de regularidade formal, previsto no art. 1.010 do CPC. 5. Para concessão da gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. No caso, além da declaração de hipossuficiência, foram apresentados documentos pelo requerente que corroboram o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido, sentença cassada. (Acórdão 1142049, APC 0712613-86.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018) Logo, patente a inadequação da via do agravo de instrumento, que é cabível contra decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de sentença, sendo inaplicável a fungibilidade recursal, diante de erro grosseiro. A propósito, confira-se o precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERINDO O PEDIDO INICIAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES 1. "A decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro" (REsp 168.242/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.9.1998). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 137.076/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 24/4/2012. Grifado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.54